Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709536-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGUIMAR FERREIRA DE MATOS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por WAGUIMAR FERREIRA DE MATOS em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II DF, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n.o 0742935-10.2021.8.07.0001, deferiu a penhora do imóvel do executado, nos seguintes termos: Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, autorizo a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto da lide, qual seja: Condomínio Ouro Vermelho II Fase 2 Quadra 20 Lote 13 - Setor Habitacional Jardim Botânico, CEP: 71.680-385 Brasília-DF. Expeça-se o termo de penhora, inclusive para que o condomínio autor possa tornar público a eventuais interessados a constrição ora determinada. Intimo a parte executada, por seu advogado ou pelo sistema, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, nomeada depositária fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, §11o (ou artigo 917, §1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Considerando que o(a) proprietário(a) informou na procuração de ID n. 119154753 que vive em união estável, intime-se a companheira, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. A parte devedora poderá ser intimada pessoalmente ou por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, §4o, desse diploma legal. Intime-se. A parte executada agrava. Alega, em suma, que: 1) o imóvel objeto da penhora deve ser considerado como bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90; 2) a penhora do bem de família viola a proteção ao patrimônio mínimo e ao mínimo existencial; 3) pesa em favor do agravante, a necessidade de proteção ao direito social e fundamental à moradia; 4) o caso preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, determinando a imediata suspensão da penhora, nos termos do Parágrafo único do art. 995 e 330 do CPC; b) A intimação do agravado para se manifestar, querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que ANULE a penhora determinada sobre os direitos do imóvel objeto da presente demanda, pertencente ao Agravante e sua família – seu ÚNICO BEM, que ostenta a qualidade de BEM DE FAMÍLIA e que seja RECOLHIDO o Mandado de Penhora e Avaliação de (ID no. 149880360) - por decisão do Juízo a quo, declarando a sua impenhorabilidade. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é tempestivo. Preparo recolhido (ID 44693895). DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O crédito exigido pela parte agravada possui origem na relação condominial existente, fato este que possibilita a penhora do bem de família, nos termos do art. 1.715 do Código Civil e do art. 3o, IV, da Lei 8.009/90. Esse é o entendimento do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, INC. IV, LEI 8.009/90. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIAS DECIDIDAS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a penhora do bem de família, se as dívidas decorrem de inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução, nos termos do disposto no inc. IV do art. 3o da Lei no 8.009/90. 2. Se o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido e a parte, no momento oportuno, deixa de impugná-lo, incide a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil. 3. Havendo pronunciamento judicial sem que a parte se insurja ou interponha recurso no momento adequado, extingue-se o direito de praticar o ato e torna-se inviável a rediscussão da matéria, em razão da ocorrência do fenômeno da preclusão. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT, Acórdão n. 1270409, processo 0712286022020807000, 2a Turma, Rel. Des.o Humberto Ulhôa, pje. 13/08/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS AJUSTADAS NO ACORDO PELA DEVEDORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS COMO PENALIDADE PARA O DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR EXEQUENDO NO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 523, §1o, DO CPC). CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA. ART. 3o, INCISO IV, DA LEI N.o 8.009/90. VIABILIDADE. 1. A exigência de multa e honorários advocatícios previstos na transação, como penalidade para o inadimplemento do ajustado entre as partes, cumulada com a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, por causa da falta de pagamento do débito exequendo no prazo legal, não caracteriza bis in idem, pois as cobranças possuem fundamentos jurídicos diversos. 2. A proteção do bem de família não se aplica aos débitos condominiais incidentes sobre o imóvel utilizado para moradia do devedor, por expressa disposição do art. 3o, inciso IV, da Lei n.o 8.009/90, mesmo no caso de o encargo ter sido instituído por associação de moradores de condomínio irregular. 3. Agravo provido. (TJDFT, Acórdão n. 1158683, processo 07072764520188070000, 4a Turma, Rel. Des.o Arnoldo Camanho, pje. 13/03/2019) Estabelecendo-se o cotejo analítico, percebe-se que os julgados supracitados guardam similitude fático-jurídica com o caso concreto, na medida em que discutem a possibilidade de penhora do bem de família para fins de pagamento de débito condominial, quando se tratar da unidade que gerou o débito (obrigação propter rem). Por fim, destaco que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFERIDO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023 14:49:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador